Tribunal: TJMT
Processo: 1008231-07.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008231-07.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER - CPF: 062.683.241-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS KRAPPER (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MESSIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER - CPF: 062.683.241-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
APELO PROVIDO
.

No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.

Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 1008231-07.2020.8.11.0037, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a conduta imputada ao codenunciado
Michel Allan Rodrigues Claudino
foi desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei no. 11.343/06, com subsequente remessa dos autos ao JECRIM de Primavera do Leste/MT.

Nas razões recursais disponíveis no ID 105257546, o apelante pretende a
absolvição
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando que as provas produzidas sob o crivo do contraditório não são suficientes para respaldar o édito condenatório.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 105257554, linha intelectiva que também foi estampada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 106860499.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Narra a exordial acusatória que no dia
10 de novembro de 2020
, por volta das 23h50min, no estabelecimento comercial “Bar da Dione”, localizado na Av. Belo Horizonte, Bairro Centro Leste, na cidade de Primavera do Leste-MT, os denunciados
GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER
e
Michel Allan Rodrigues Claudino
,
tinham em depósito
e
guardavam
, para fins de difusão ilícita a terceiros,
33 (trinta e três) porções de cocaína
e
03 (três) porções de maconha
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da denúncia, outrossim, que integrantes da Polícia Militar receberam informações acerca da ocorrência de tráfico de drogas naquele logradouro, inclusive com menção às vestimentas e características dos suspeitos, motivo pelo qual se deslocaram até o local para averiguação. E, em diligências, os agentes de segurança pública foram na direção dos denunciados, em razão das características físicas repassadas na denúncia, os quais tentaram se desfazer do material ilícito que traziam consigo ao perceberem a aproximação policial.

Ainda segundo a peça inaugural, o ora apelante
GABRIEL ARTHUR
arremessou no telhado uma sacola plástica contendo 33 (trinta e três) porções de cocaína, enquanto o corréu
Michel Allan
tentou evadir-se e dispensou 03 (três) porções de maconha. Ato contínuo, os militares detiveram os suspeitos e encontram durante as buscas pessoais a quantia de R$529,00 (quinhentos e vinte e nove reais) em dinheiro (ID 105257480, p. 3).

Diante deste fato, o apelante
GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER
foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

A Defesa busca a
absolvição
pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Com efeito, a razão lhe assiste!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 105256048, p. 28), das fotografias do material apreendido (ID 105256048, p. 19-21), do Exame Pericial Preliminar de Entorpecente (ID 105256048, p. 83-85) e Laudo Pericial Definitivo no. 3.14.2021.73334-01 (ID 1052577528, p. 1-4), os quais atestaram
a apreensão de
01 (uma) porção, na forma de pedrinhas e grânulos, apresentando massa líquida de 8,17g (oito gramas e dezessete centigramas), 01 (uma) porção, na forma de pedrinhas, com massa líquida de 0,90g (noventa centigramas), ambas de
cocaína
e 03 (três) porções de
maconha
, com peso de 2,77g (dois gramas e setenta e sete centigramas)
.

Lado outro, no tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER

com o tráfico de drogas
.

Deflui-se do contexto fático-processual que, após receberem uma denúncia anônima informando que dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes no estabelecimento comercial
conhecido como
“Bar da Dione”, policiais militares diligenciaram até o local e abordaram os denunciados
GABRIEL ARTHUR
e
Michel Allan
,

em razão das
vestimentas que trajavam serem compatíveis com aquelas apontadas na denúncia apócrifa
, oportunidade
na qual
os suspeitos tentaram empreender fuga
.

Na seara judicial,
o policial militar
Herivan
Boa Morte
esclareceu que aquele bar é conhecido no meio policial como ponto de comercialização de drogas, motivo pelo qual sua equipe deslocou até o local e, após identificar os dois suspeitos, os quais estavam sentados em mesas separadas, consumindo bebidas alcoólicas e com parte do material ilícito nas mãos e nos bolsos, efetuou a abordagem de um deles, visto que o outro tentou despistar a guarnição saindo pelos fundos do estabelecimento, não sabendo dizer quem foi abordado pela guarnição e quem dispensou parte da droga no chão e arremessou a outra pelo telhado após caminhar para o fundo do bar, rememorando apenas que ambos negaram o exercício da mercancia ilícita de narcóticos [Relatório de mídias, ID. 105257544, p. 1-2].

O
policial militar
Daniel Messias dos Santos
,
por sua vez, aduziu

em juízo não se recordar da existência de denúncias anônimas, lembrando-se apenas de
que a guarnição policial estava em rondas nas proximidades
do citado
estabelecimento comercial
(
ressaltando que sempre realizam abordagens naquele bar
),
e no fatídico dia, quando chegaram
a
o local, visualiz
aram

ao todo oito pessoas, sendo
dois indivíduos

em pé, não necessariamente juntos, próximos
à
mesa de sinuca,

os quais tentaram
se
desfazer
dos narcóticos ao perceberem a aproximação da equipe policial,
sendo que dois invólucros fo
ram
arremessad
os
no telhado por um dos suspeitos,
ao passo que
o outro indivíduo dispensou a droga no chão
; porém, mesmo à vista dos nomes dos apelantes, não sabe individualizar as condutas de cada um deles no momento da abordagem, tampouco as espécies de estupefacientes apreendidos
[Relatório de mídias, ID. 105257544, p. 1-2].

Já o apelante
GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou desconhecer o corréu
Michel Allan
e negou peremptoriamente a prática do delito que lhe foi atribuído, admitindo apenas que naquela data estava no estabelecimento comercial jogando sinuca e que foi abordado e detido pelos policiais militares, que lhe atribuíram falsamente a propriedade dos entorpecentes encontrados após buscas no local [
Relatório de mídias, ID. 105257544, p. 1-2
].

Igualmente, o
codenunciado
Michel Allan Rodrigues Claudino
, ouvido em juízo, sustentou desconhecer o apelante
GABRIEL ARTHUR
e negou a autoria do crime de tráfico de drogas, explicando que o entorpecente apreendido na sua posse, consistente em três porções de maconha, fora adquirido em via pública antes de se dirigir ao bar e seria destinado ao seu próprio consumo, sendo abordado pelos policiais enquanto estava sentado sozinho, consumindo cervejas [Relatório de mídias, ID. 105257544, p. 1-2].

Ao que se extrai das provas disponíveis nos autos,
in casu
, não fora apreendida qualquer substância entorpecente na posse do apelante
GABRIEL ARTHUR
, que assim como o corréu
Michel Allan
, fora identificado como suspeito da prática do crime de tráfico de drogas em razão das vestimentas que trajava, não sendo demais salientar que os policiais inquiridos sob o crivo do contraditório não souberam declinar qual dos acusados dispensou a droga no chão e qual deles arremessou porções de estupefacientes no telhado, sequer conseguiram individualizar os narcóticos apreendidos, sendo incontroverso apenas que o bar em questão era conhecido como ponto de venda de drogas, mas especificamente em relação ao apelante e ao codenunciado, não existiam notícias anteriores do envolvimento deles com o narcotráfico, dissentindo as testemunhas, inclusive, quanto à ordem de abordagem dos indivíduos e à natureza do ato que a precedeu, se denúncia anônima ou rondas policiais de rotina.

Nessa linha de ideias, tenho que
o conjunto probatório não demonstrou
à saciedade
que o apelante
GABRIEL ARTHUR
estivesse comercializando
entorpecentes, mesmo porque o único a admitir a propriedade de parte das drogas apreendidas – a saber, o corréu
Michel Allan
, teve sua conduta desclassificada para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

N
ão desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelante comercializando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelante
GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado, dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão.

Nesse sentido, colaciono julgados desta eg. Corte de Justiça, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“(...) APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS -
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. 6) (...). (N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
absolvição
de
GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER
do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER

nos autos da ação penal n.o 1008231-07.2020.8.11.0037 (PJe), oriunda do d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, p
ara
absolvê-lo do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06), nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022